Tribunal: TJDFT
Processo: 0708296-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708296-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAN REMI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SAN REMI contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos do Processo no 0726793-80.2021.8.07.0016, na qual rejeitou a exceção de pré-executividade em que pugnava pela prescrição e nulidade do processo administrativo. Transcrevo trecho da r. decisão agravada (ID 147747760 dos autos de origem): “ Trata-se de exceção de pré-executividade (EPE) oposta por Condomínio do Edifício San Remi em face do Distrito Federal em que se alega a ocorrência da prescrição inicial sob o argumento de que, em 24/11/2015, data do término do processo administrativo, foi iniciado o prazo prescricional para o ajuizamento da presente execução, o qual teria findado em 25/11/2020, de modo que a ação foi ajuizada apenas em 14/05/2021. Ato contínuo, a executada arguiu a nulidade do processo administrativo para a constituição do crédito não tributário e a indevida autuação em virtude de suposta violação ao direito de defesa em face da não apreciação do recurso apresentado na seara administrativa. Intimado, o Exequente pleiteou pela rejeição da EPE arguindo que não há que se falar em prescrição no presente caso, uma vez que, entre a constituição definitiva do crédito não tributário em 28/06/2016 e o ajuizamento da execução fiscal em maio de 2021, não houve o transcurso do prazo quinquenal. Ademais, em relação às alegações de nulidade do processo administrativo e da indevida autuação, o excepto argumentou que os documentos colacionados aos autos pelo excipiente indicam que a cobrança do crédito observou todas as exigências legais. É o relatório. DECIDO. A exceção de pré-executividade tem origem doutrinária e foi admitida pela jurisprudência para arguição de nulidades em sede de execução. A questão restou sumulada pelo enunciado no 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Nesse diapasão, passa-se ao exame das questões aventadas pelo excipiente. Em primeiro momento, cumpre ressaltar que a constituição definitiva do crédito não tributário ocorreu em 28/06/2016 e o ajuizamento da ação fiscal em 14/05/2021. Nesse sentido, entre a constituição definitiva e o ajuizamento da execução não transcorreram mais de cinco anos e 180 dias. O prazo é do artigo 1o do Decreto no 20.910/32. Além disso, prevê a Lei no 6.830/80, art. 2o, § 3o, que a inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. Tendo sido ajuizada a execução fiscal antes de transcorrido o prazo prescricional, conforme art. 1o do Decreto no 20.910/32 e art. 2o, §3o, da Lei no 6.830/80, não ocorreu a prescrição do crédito. Rejeito a hipótese de prescrição. Continuamente, o Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula no 393, segundo a qual "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" (DJe 07/10/2009). A dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, que só pode ser afastada por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou de terceiro a que aproveite. A ausência de intimação para defesa no processo administrativo, alegada pelo excipiente, não é passível de verificação de plano, ensejando a necessidade de produção de prova para fins de se afirmar a sua ocorrência, sobretudo considerando ter sido violada a possibilidade de defesa no aludido processo. Considerando a restrita cognição permitida na objeção de pré-executividade, não é possível a apreciação deste tema trazido a juízo, que deve ser objeto de ampla cognição em sede de embargos à execução fiscal, ou em ação de conhecimento a ser ajuizada em juízo diverso (Acórdão 1286208, 07208246920208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse sentido, não merece ser conhecida a exceção de pré-executividade quanto à esta matéria. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Intimem-se.” Inconformado, o executado recorre. Afirma que a nulidade do processo administrativo decorre da ausência de análise da impugnação apresentada em face dos fundamentos da Nota Técnica n. 141/2012, que manteve a penalidade. Diz que “Em 08/01/2016, foi apresentada manifestação com impugnação das razões lançadas. O recurso não foi apreciado e o agravante foi surpreendido com a execução fiscal já ajuizada. (doc.01- parte 02)” Defende ainda a ocorrência de prescrição, ao fundamento de que “desde 24/11/2015 o processo administrativo se encerrou e não houve qualquer ato posterior para cobrança da multa. A partir da referida data se iniciou o prazo quinquenal da prescrição. Em 25/11/2020, encerrou o prazo para cobrança da dívida, sendo que a presente execução foi ajuizada somente em 14/05/2021.” Pondera ainda que a autuação fora indevida, por equivocada aplicação do art. 51 da Lei n. 2.105/1998 em um caso de mera instalação de ar-condicionado por uma única unidade na fachada do condomínio. Afirma que o equipamento foi retirado no prazo, por isso não poderia ser penalizado. Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo, paralisando-se a execução até o julgamento do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso, reformando-se a r. decisão a quo. Preparo recolhido (ID 44457921). É o relatório. Decido. No momento, a presente decisão se limita a analisar os requisitos do pedido de efeito suspensivo. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Em uma análise superficial dos autos de origem, a apropriada a se fazer neste momento incipiente, verifico que, consoante a CDA acostada ao ID 91679766, o crédito foi definitivamente constituído em 28/06/2016, portanto, a considerar o ajuizamento da execução fiscal aos 15/05/2021, em tese, não transcorrido o prazo de prescrição quinquenal. No tocante as outras teses do recorrente, tenho que encontra óbice no próprio alcance da exceção de pré-executividade. Explico. Com efeito, ressalto que, embora não objetivamente positivada em nosso ordenamento jurídico, a exceção de pré-executividade é um instrumento de defesa aceito pela doutrina e jurisprudência pátrias, como consectário do direito de petição tutelado no inciso XXXIV, do artigo 5°, da Constituição Federal, notadamente por ser meio utilizado para evitar o prosseguimento de processo executivo desprovido de pressupostos básicos. Com efeito, a exceção de pré-executividade constitui um meio incidental de defesa, no qual o executado pode alegar apenas matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, ou outras que não dependam de produção de prova. Súmula 393 do STJ. Admite-se, assim, na exceção de pré-executividade, o ataque às questões de ordem pública, como condições da ação e pressupostos processuais, e às questões que possam prejudicar o julgamento de mérito do processo, desde que demonstradas de plano, uma vez não ser possível dilação probatória na exceção de pré-executividade. No caso concreto, não pode negar que a CDA goza de presunção de veracidade e de legitimidade, de modo que, para se afastar aludidos atributos, necessária a dilação probatória, o que, em tese, não seria cabível em sede de estreita cognição da pré-executividade, como quer o recorrente. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. DESPACHO QUE ORDENA CITAÇÃO. ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I, CTN. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o STJ, "a exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa específica do processo de execução, admitida, conforme entendimento da Corte, nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como quanto às questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que desnecessária a dilação probatória" (REsp 915.503/PR, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, DJ 26/11/2007). 1.2. Nos termos da Súmula no 393 do STJ, "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". 2. O prazo prescricional aplicável ao processo de execução fiscal, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional é de 5 (cinco) anos, contados da data da constituição definitiva do crédito. 2.1. Considerando a data da propositura da execução fiscal e, consequentemente, do despacho que determinou a citação do devedor, ambas posteriores à vigência da Lei Complementar no 118/05, deve-se aplicar a nova redação do inciso I do parágrafo único do art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN), que prevê a interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação do executado. Precedentes. 2.2. Em que pese a citação do devedor tenha ocorrido após o término do lapso prescricional, em regra, a interrupção da prescrição deve retroagir à data em que a execução fora proposta, nos termos dos arts. 240, §§ 1o e 3o, e 802 todos do Código de Processo Civil e da Súmula 106 do STJ, salvo comprovada desídia da parte exequente em promover a citação do devedor, posto que esta situação daria azo à eventual configuração da prescrição intercorrente, o que não restou demonstrado. Precedentes. 2.3. Observando-se que a propositura da execução fiscal se dera antes do término do prazo fatal, no caso, não há que se falar em prescrição da dívida pela decorrência do lapso temporal de 5 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e a citação do executado, porquanto a demora na citação deste se dera por culpa do mecanismo da justiça, e, para fins de interrupção da prescrição, a data da citação do executado deve retroagir à data da propositura da ação, salvo comprovada negligência do exequente. 3. Recurso desprovido.(Acórdão 1664189, 07259226420228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(g.n.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESPONSABILIDADE. SÓCIO. CDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. STJ. SÚMULA 393. TEMAS 103 E 104. 1. A certidão de dívida ativa possui presunção de legitimidade e, por isso, compete ao executado o ônus probatório das alegações que embasam a sua defesa. 2. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. 3. As certidões de dívida ativa ostentam presunção de certeza e de liquidez, que somente podem ser afastadas quando o corresponsável lograr êxito em produzir prova em sentido contrário, inadmissível em sede de exceção de pré-executividade. Precedente desta Turma. 4. Cabe ao sócio, cujo nome conste na certidão de dívida ativa, o ônus de comprovar a inexistência de qualquer das hipóteses previstas no art. 135 do CTN (REsp no 1104900/ES, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Temas 103 e 104). 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1408675, 07388967020218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Desse modo, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade sumária, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual, não há que se deferir o pedido de efeito suspensivo, reservando-se, porém, o exame da matéria ao eg. Colegiado. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator